Tribunal: TJPA
Processo: 0009735-02.2018.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009735-02.2018.8.14.0086

APELANTE: DIOGO NONATO DE PAULA TAVARES

ADVOGADO DATIVO: SOCRATES GUIMARAES PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 11 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 568 dias-multa, pela prática do crime, tipificado no art. 33, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a negativação dos antecedentes criminais e da conduta social foi fundamentada de forma idônea; (ii) estabelecer se houve
bis in idem
na consideração da reincidência e dos maus antecedentes na dosimetria; (iii) determinar se o recorrente faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de certidões criminais comprova a fundamentação idônea da negativação dos antecedentes, afastando a alegação de motivação inidônea.

4. Não há
bis in idem
na utilização de condenações transitadas em julgado para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase e a reincidência na segunda, desde que utilizadas condenações distintas, conforme jurisprudência do STJ.

5. A negativação da conduta social foi considerada inidônea, pois baseada no fato de o réu responder a outros processos criminais, o que, segundo entendimento do STJ, não pode ser utilizado para agravar a pena, sendo necessário demonstrar elementos concretos que evidenciem a inadequação de seu comportamento na sociedade.

6. A valoração negativa das consequências do crime foi indevida, pois fundamentada genericamente no impacto do tráfico de drogas na sociedade, aspecto inerente ao tipo.

7. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme a jurisprudência do STJ, que exige primariedade e bons antecedentes para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

8. A compensação entre a reincidência e a confissão espontânea deve ser integral, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

9. A pena final foi redimensionada para 5 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, com alteração do regime inicial para o semiaberto, considerando a detração da pena já reconhecida pelo juízo recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A valoração negativa dos antecedentes criminais é válida quando fundamentada em condenações transitadas em julgado. 2. A reincidência pode ser considerada na segunda fase da dosimetria sem configurar
bis in idem
, desde que baseada em condenação distinta daquela utilizada para valorar maus antecedentes. 3. A conduta social não pode ser negativada com base na existência de outros processos criminais em andamento, sendo necessária fundamentação concreta sobre o comportamento social do réu. 4. O impacto social do tráfico de drogas, por si só, não justifica a majoração da pena, sendo necessário demonstrar consequências concretas e extraordinárias que extrapolem o risco inerente ao delito. 5. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 44; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 865.341/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2024; STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23/06/2021; STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Diogo Nonato de Paula Tavares apela de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Juriti/PA que o condenou à pena reclusiva de 11 anos 4 meses e 3 dias, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 568 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 (ID 6379403 - Págs. 7/19).

O apelante postula pela neutralização da vetorial dos antecedentes, bem como pelo afastamento da reincidência, supostamente reconhecidas na sentença sem prova idônea de sua configuração. Com base nisso, requer a redução da basilar e o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima (ID 6379404 - Págs. 6/12).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 6379404 - Págs. 16/18), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 7378111).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e
comporta parcial provimento.

No caso, pleiteia-se redimensionamento do cálculo dosimétrico, com o fito de reformar a
pena-base
pela neturalização do vetor referente aos antecedentes criminais, uma vez que supostamente negativado com base em motivação inidônea. Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a basilar objurgada:

“Ab initio, passo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, c/c artigo 42 da Lei 11.343/2006:

CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie;

ANTECEDENTES: o acusado registra antecedentes criminais, conforme certidão de fl. 89-v;

CONDUTA SOCIAL: a conduta social do acusado demonstra-se desfavorável, uma vez que responde a outros processos criminais, inclusive com mandado de prisão em aberto, circunstância que, embora não possa ser utilizada como maus antecedentes ou para fins de reincidência, deve ser sopesada quando da análise da sua conduta social, entendida esta como "o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança" (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 a 212) - v.2. 13ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método: 2020);

PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

CONSEQUÊNCIAS: nocivas à ordem social, pois o tráfico de drogas não apenas constitui um estorvo à saúde pública, como também serve de fomento à organizações criminosas, em detrimento da paz e segurança social;

COMPORTAMENTO DA VITIMA: nada a ser valorado;

NATUREZA DO PRODUTO: o produto apreendido é a TETRAIDROCANABINOL (THC), principal componente psicoativo da Cannabis Sativa, popularmente conhecida por "MACONHA" droga de elevada periculosidade social, diretamente ligada às atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta.

10. QUANTIDADE DO PRODUTO: reconheço a baixa quantidade de droga apreendida.

Assim,
em razão do acusado registrar antecedentes criminais, conduta social negativa (preponderante), consequências do crime e natureza do produto (preponderante) desfavoráveis, hei por bem aplicar a pena-base em 10 anos de reclusão e 500 dias-multa, os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da atual situação financeira do réu
(artigo 33, caput c/c artigo 42, ambos da Lei 11.343/2006)” (ID 6379403 - Págs. 13/14).

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no REsp n.
1.859.301/PA
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

Erigidas tais premissas, em relação aos
antecedentes criminais, constata-se a existência de fundamentação concreta e idônea
, à vista da certidão criminal positiva do apelante (ID 6379403, pág. 1), além do documento de ID 6379400, pág. 17, e análise do Sistema SEEU, de onde se extrai a presença de duas condenações transitadas em julgado vinculadas aos Processos de Execução: 0000673-88.2012.8.12.0025 (TJMS) e 0316379-45.2006.8.04.0001 (TJAM), sendo certo que uma delas embasou os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e a outra a agravante da reincidência, na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Nesse contexto, importa consignar que de acordo com a jurisprudência do STJ, a “utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza
bis in idem
, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda
(
AgRg no HC n. 865.341/SE
,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024), como se deu na espécie.

Outrossim, no que tange à
conduta social e aos motivos, revela-se inidônea a negativação
levada a efeito na sentença.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (STJ,
REsp 1.794.854/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021) de modo que tal circunstância deve ser neutralizada na hipótese dos autos.

Além disso, o fundamento utilizado em relação às
consequências
é inidôneo, isso porque “as consequências do tráfico de drogas consubstanciadas na repercussão negativa da conduta sobre a saúde dos usuários e sobre a sociedade constitui circunstância judicial inerente do tipo penal, logo não se presta para exasperar a pena-base (STJ,
HC n. 336.561/SP
, Rel. Min. Ericson Maranho - Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 24.11.2015; no mesmo sentido:
HC 214.942/MT
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.06.2016 ).

Não obstante, diante da permanência da circunstância judicial desfavorável (antecedentes) associada à natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, não subsiste a fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

No tocante ao pleito de
reconhecimento do tráfico privilegiado no fração máxima de redução
, saliento que a negativa de aplicação do benefício pelo juízo recorrido está alinhada ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que diante da “existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário e tenha bons antecedentes.” (
AgRg no HC n. 892.490/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 24/6/2024), o que inviabiliza a aplicação da privilegiadora na espécie.

À vista disso, neutralizo as vetoriais da conduta social e consequências do crime, razão pela qual redimensiono a pena-base imposta para 7 anos de reclusão, mantendo a pena pecuniária em 500 dias-multa, em observância ao princípio
non reformatio in pejus
.

Não obstante, na segunda fase, observo que o magistrado não compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, expediente decisório dissonante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que considera “possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não” (
REsp n. 1.931.145/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.06.2022), motivo pelo qual há margem para a reforma da sentença sob esse ângulo para sanar patente ilegalidade.

Assim, permanece a pena intermediária no valor da basilar, em 7 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Por fim, adoto os mesmos critérios observados na sentença na terceira fase referente à causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, elevando a pena nessa fase em 1/6, estabelecendo a reprimenda definitiva em:
8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena pecuniária em 568 dias-multa,
fixados no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Em relação à
detração da pena,
observa-se na parte final da sentença que o magistrado sentenciante computou o tempo de prisão provisória e reduziu a pena em 2 anos 4 meses e 13 dias, realidade que mantenho, (ID 6379403 - Pág. 16), ficando a pena final em 5 anos 9 meses e 18 dias de reclusão, o que repercute no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, que passa a ser o semiaberto.

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 44, I, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença no tocante à dosimetria penal e, por conseguinte, redimensionar a pena do recorrente, nos termos da fundamentação supra, mantendo os demais termos da condenação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025